Tribunal: TJSP
Processo: 2222941-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO No 29989

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Ausência de garantia. Inteligência do art. 919, § 1o, do NCPC. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.